Tribunal: TJSP
Processo: 2184997-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Habeas Corpus" – Cumprimento de pena definitiva em regime fechado – Pretensão à concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia de Covid-19 – Impossibilidade – Não atendimento dos requisitos do artigo 117, inciso II, da Lei de Execução Penal – Paciente com diagnóstico de asma – Última internação hospitalar ocorrida em 2016 e tratamento da doença por meio do uso de medicamentos –

Ementa:
Habeas Corpus" – Cumprimento de pena definitiva em regime fechado – Pretensão à concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia de Covid-19 – Impossibilidade – Não atendimento dos requisitos do artigo 117, inciso II, da Lei de Execução Penal – Paciente com diagnóstico de asma – Última internação hospitalar ocorrida em 2016 e tratamento da doença por meio do uso de medicamentos – Ausência de comprovação de que o tratamento médico não possa ser realizado na unidade prisional – Ausência de violação à Recomendação no 62 do CNJ – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2184997-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
DOUGLAS PEREIRA RUIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184997-89.2020.8.26.0000 -Voto no 16.177
2
Voto no 16177
Habeas Corpus no 2184997-89.2020.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Douglas Pereira Ruiz
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 01a Vara Das Execuções Criminais de
Presidente Prudente
Ementa
“Habeas Corpus”
Cumprimento de pena definitiva em
regime fechado
Pretensão à concessão de prisão
domiciliar em razão da pandemia de Covid-19

Impossibilidade Não atendimento dos requisitos do artigo
117, inciso II, da Lei de Execução Penal Paciente com
diagnóstico de asma Última internação hospitalar ocorrida
em 2016 e tratamento da doença por meio do uso de
medicamentos
Ausência de comprovação de que o
tratamento médico não possa ser realizado na unidade
prisional Ausência de violação à Recomendação no 62 do
CNJ
Inexistência de constrangimento ilegal
Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor
do paciente DOUGLAS PEREIRA RUIZ, alegando constrangimento ilegal
por parte do MM Juiz de Direito da 01a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Presidente Prudente.
A impetrante alega, em síntese, que o paciente
encontra-se preso em razão de condenação definitiva, e que em razão da
pandemia de Covid-19, associada ao elevado risco de contaminação do
paciente, que se encontra em grupo de risco, foi postulada a substituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184997-89.2020.8.26.0000 -Voto no 16.177
3
pena privativa de liberdade pela prisão domiciliar, a teor da Recomendação no
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, o que foi indeferido pelo MM Juiz
sem fundamentação idônea.
Argumenta também com a precariedade das
instalações prisionais e sua inadequação às necessidades de higiene e
salubridade para impedir a contaminação e disseminação da doença.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que
lhe seja concedida a prisão domiciliar, e postula a concessão da liminar para
que a providência seja determinada de forma imediata.
O pedido de liminar foi indeferido pelo Eminente
Desembargador Andrade Sampaio, em 10 de agosto de 2020.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184997-89.2020.8.26.0000 -Voto no 16.177
4
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi
condenado definitivamente pela prática dos crimes de tráfico de drogas, posse
ilegal de arma de fogo, furto qualificado, receptação e associação criminosa,
encontrando-se em cumprimento de pena em regime fechado.
A meu ver, inexiste constrangimento ilegal.
O indeferimento do pedido de concessão de prisão
domiciliar foi devidamente fundamentado pelo MM Juiz da Vara das
Execuções Criminais, haja vista que o paciente conta com apenas 29 anos de
idade e está recebendo, no ambiente prisional, o tratamento adequado a sua
patologia asma.
De outra parte, o artigo 117, inciso II, da Lei de
Execução Penal, estabelece que somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário em sua residência quando se tratar de condenado acometido de
doença grave que estiver em cumprimento de pena em regime aberto, o que
não se coaduna com a hipótese dos autos.
Vale salientar que não foram acostados aos autos
documentos aptos a demonstrar que o aludido tratamento médico do qual o
paciente necessita não estaria sendo ministrado de maneira adequada no
estabelecimento prisional, eis que do atestado médico juntado se depreende
que a última internação hospitalar em decorrência da doença ocorreu em 2016,
havendo tratamento com a medicação adequada desde então.
Deste modo, embora não se desconheça o estado de
saúde do paciente, que apresentou atestado médico indicando diagnóstico de
asma, as circunstâncias do caso concreto autorizam a manutenção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184997-89.2020.8.26.0000 -Voto no 16.177
5
cumprimento da pena em regime fechado, sem que ocorra qualquer violação à
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Não fosse o bastante, em 15 de setembro de 2020
foi publicada a Recomendação no 78 pelo Conselho Nacional de Justiça, que
além de prorrogar o prazo de vigência da Recomendação no 62, lhe
acrescentou o artigo 5o-A, determinando a não aplicação das medidas previstas
nos artigos 4o e 5o dentre elas a reavaliação de prisões provisórias aos
casos envolvendo organizações criminosas, lavagem ou ocultação de bens,
direitos e valores, crimes contra a administração pública, crimes hediondos ou
delitos envolvendo violência doméstica contra a mulher.
Ademais, a Portaria Interministerial no 07 de 18 de
março de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no
sistema prisional, a tornar despicienda, ao menos nesse momento, a imediata
soltura do paciente.
Por fim, é curial ressaltar que os presentes autos
foram recebidos neste Gabinete em 19 de novembro de 2020, após a
redistribuição do feito em razão da aposentadoria do Desembargador Péricles
Piza e da minha designação para esta Colenda Câmara de Direito Criminal.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A
ORDEM DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator